Tribunal: TCU
Processo: 005.006/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2681/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.006/2024-4 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Denise Maria Mezzomo Zemolin (XXX.961.949-XX); Denise Silva Vilas Boas (XXX.258.772-XX); Gabriel Cruz Vieira de Oliveira (XXX.796.924-XX); Gustavo Silva Vilas Boas (XXX.258.922-XX); Laura Cruz Vieira de Oliveira Calabria Lundgren (XXX.796.914-XX); Maria Silva Lima (XXX.270.421-XX); Marluce Rezende Machado de Souza (XXX.221.561-XX); Odilza Cruz Vieira de Oliveira (XXX.646.784-XX); Wendel Silva Vilas Boas (XXX.258.882-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.